Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-81.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processual civil – cerceamento de defesa – inocorrência – poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado – exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, em combinação, um e outro do Código de Processo Civil.
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória

Ementa:
Processual civil – cerceamento de defesa – inocorrência – poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado – exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, em combinação, um e outro do Código de Processo Civil.
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova pericial a informar/atestar ausente aludido nexo de causalidade – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do citado diploma legal.